Tribunal: TJBA
Processo: 8177795-33.2023.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8177795-33.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: WILSON DOS SANTOS LIMA

Advogado(s)
:
VICTOR DA ROCHA DIAS BULHOES, JOEL MENDES LEAO DE ALMEIDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. PRINCÍPIO I
N DUBIO PRO SOCIETATE
.
DECISÃO QUE
APONTA
A EXISTÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA COM FUNDAMENTO NO RECONHECIMENTO DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA OCULAR DOS FATOS.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração interpostos pelo acusado contra acórdão que conheceu e negou provimento a recurso em sentido estrito, mantendo decisão de pronúncia por crime contra a vida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão embargado quanto à fundamentação da autoria delitiva, sendo alegado pelo embargante que a decisão de pronúncia baseou-se exclusivamente no princípio
in dubio pro societate
para suprir lacuna probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os Embargos de Declaração são cabíveis quando a decisão incorrer em ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida por mero inconformismo com o resultado.

4. O acórdão embargado fundamentou adequadamente a existência de indícios de autoria com base nos autos de reconhecimento realizados pela vítima e pela testemunha ocular, bem como nos depoimentos uníssonos que identificaram o acusado como autor dos disparos.

5. O princípio
in dubio pro societate
foi utilizado apenas como argumento complementar, não como fundamento para suprir a alegada lacuna quanto à autoria delitiva.

6. Não restou caracterizada qualquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios previstas no art. 619 do CPP, pretendendo o embargante, na verdade, a rediscussão de matéria devidamente enfrentada e decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
7. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão previstas no art. 619 do CPP. 8. Não há omissão em acórdão que fundamenta adequadamente os indícios de autoria delitiva com base em reconhecimentos e depoimentos, utilizando o princípio
in dubio pro societate
apenas como argumento complementar.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 619 e 620.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no HC 657.581/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 18.05.2021; EDcl no AgRg no HC 635.329/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 23.03.2021.

ACÓ
RDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em sede de Apelação Criminal nº
8177795-33.2023.8.05.0001
da Comarca de SALVADOR, sendo Embargante WILSON DOS SANTOS LIMA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR

os Embargos de Declaração interpostos na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram o julgado.